Tribunal: TJDFT
Processo: 0746622-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Intime-se o reclamante para que indique em qual precedente jurisprudencial qualificado está amparada sua pretensão, isto é, deverá o reclamante apontar, objetivamente, em qual súmula ou precedente do Superior Tribunal de Justiça, proferido em sede de recursos repetitivos ou de incidente de assunção de competência, o v. acórdão reclamado está em confronto, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora